Tribunal: STF
Processo: ARE 938912
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-08
Data de publicação: 2016-03-08

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processual Penal. Aplicação de multa prevista no art. 265 do Código de Processo Penal. 3. Ausência de prequestionamento da matéria. Súmulas 282 e 356. 4. Alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Ausência de repercussão geral da matéria quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (tema 660). Ofensa indireta ao texto constitucional. 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.